Tribunal: TJDFT
Processo: 0707426-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VEÍCULO PENHORADO. PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO. FATO SUPERVENIENTE DEMONSTRADO.

1. Nos termos do art. 872, do CPC, admite-se nova avaliação quando uma das partes arguir, de forma fundamentada, a ocorrência de fato novo que enseje a alteração do valor do bem penhorado.

2. Sendo evidente que a avaliação antecedente, realizada por oficial de justiça, levou em consideração a existência de avarias na lateral do veículo para precificá-lo em valor inferior ao de mercado, o conserto de tais avarias constitui fato novo passível de alterar o valor do bem penhorado.

3. É nula a decisão que, declarando precluso o tema, indeferiu a impugnação motivada no citado fato novo e determinou o prosseguimento do processo, com a realização do ato expropriatório já designado (leilão extrajudicial).

4. Agravo de instrumento provido.